Tribunal: TJMT
Processo: 1037080-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037080-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Efeitos, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (AGRAVADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS SUPLEMENTARES. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS JUDICIAIS DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. VÍCIO QUE COMPROMETE A CONFIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo pericial em sede de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação consignatória. A instituição financeira agravante sustenta falhas metodológicas no laudo, ausência de resposta a quesitos técnicos e violação aos comandos da sentença quanto à forma de amortização e imputação de pagamentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial observou os critérios definidos no título executivo judicial, especialmente quanto à ordem de imputação dos pagamentos prevista no art. 354 do CC/2002; e (ii) saber se a ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte agravante compromete a validade da homologação.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda fixou critérios objetivos para a elaboração dos cálculos, os quais devem ser rigorosamente respeitados pela perícia judicial, especialmente no tocante à exclusão da TR, adoção do INPC, capitalização anual e imputação dos pagamentos.

4. O perito não observou a regra de imputação dos pagamentos prevista no art. 354 do CC/2002, privilegiando a amortização do capital antes da quitação dos juros vencidos, o que distorce o saldo devedor final.

5. A ausência de resposta aos quesitos suplementares apresentados pela parte agravante caracteriza omissão relevante, vedada pelo art. 477, §2º, I, do CPC/2015, violando o contraditório e a ampla defesa.

6. A homologação de perícia sem prévia resposta a esclarecimentos tecnicamente fundamentados compromete o devido processo legal, justificando a cassação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A perícia judicial deve observar rigorosamente os critérios fixados no título executivo, especialmente no que se refere à imputação dos pagamentos na forma do art. 354 do CC/2002.

2. A ausência de resposta a quesitos complementares relevantes impede a homologação do laudo pericial, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Consignatória n. 0026569-93.2004.8.11.0041, Código 179306, Processo 2361/2008, homologou cálculo da perícia judicial.

Sustenta a parte agravante que: os procedimentos técnicos empregados nos desenvolvimentos dos demonstrativos de cálculos inseridos no Laudo Pericial Complementar juntado ao id. 119012877 dos autos, são inadequados, implicando no desvirtuamento dos resultados apontados, carecendo, desta maneira, das devidas e necessárias retificações, eis que viabilizam o enriquecimento ilícito à parte Impugnada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual pretende em sede recursal a escorreita verificação do cálculo a ser homologado.

Outrossim, se mostra imprescindível destacar que o Perito Judicial não respondeu os quesitos de esclarecimento ofertados nos autos de origem pela instituição financeira no Capítulo nº 3 do parecer técnico complementar, motivo pelo qual, requer seja a decisão cassada ante a ausência de esclarecimento pelo perito.

Assevera que: dos demonstrativos de cálculo, verifica-se que o Perito judicial, optou por manter os referidos juros recalculados e não liquidados de períodos anteriores em aberto, ou seja, o encargo mensal desembolsado não foi vertido para a quitação dos juros remuneratórios não pagos de períodos anteriores. Em linha com as considerações dos parágrafos antecedentes, verifica-se nos cálculos periciais que os juros remuneratórios não foram liquidados com os pagamentos realizados, pois o profissional nomeado procedeu a amortização do saldo devedor, mantendo os juros remuneratórios de períodos anteriores sem liquidação, até que incorporados ao saldo devedor anualmente.

Aduz que o Sr. Perito deixou de computar todos os encargos de inadimplência devidos sobre o saldo devedor, sobretudo os juros de mora e remuneratórios, eis que previstos em contrato e não modificados judicialmente.

Acrescenta que, em função da implantação dos comandos judiciais na operação examinada conclui-se que o Agravado deve a título de inadimplência o montante de R$ 2.511.532,62-, enquanto o Agravante é devedor da quantia de R$ 4.413,90- a título de honorários advocatícios, ambos referenciados para a data base maio de 2023; assim, consubstanciados nas explanações neste agravo e no decorrer dos autos de origem, conclui-se que os resultados obtidos no Laudo Pericial (id. 119012877 dos autos) que totalizam a quantia de R$ 505.856,63, referenciado para maio de 2023, ao menos da forma como apresentados, não estão adequados, o que impossibilita seu emprego em exames de ordem conclusiva, razão pela qual deve ser cassada a decisão homologatória.

Prequestiona os seguintes artigos: Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, haja vista o perigo de lesão ou ameaça ao direito; Art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos LIV e LV, tendo em vista que não estão sendo observados nestes autos os princípios por eles representados. LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. LV – aos litigantes em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes."; Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante necessidade de fundamentação nas decisões judiciais, sob pena de se tornarem nulas de pleno direito; Artigo 102, inciso l, da Constituição Federal, diante da possibilidade de reclamação ao Superior Tribunal Federal a fim de preservar sua competência e a garantia de autoridade de suas decisões; Artigo 105, alínea F, da Constituição Federal, no que tange ao descumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça; artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, no que tange ao descumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal; Artigo 240 do Código de Processo Civil – a mora é constituída com a citação do executado na fase de liquidação de sentença; Art. 523, §1º do Código de Processo Civil. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 798, inciso I, alínea b, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

Requer o Agravante que seja conhecido o presente recurso, e provido para o fim de: conceder liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau sobrestando qualquer intimação para pagamento/complementação ou mesmo de penhora em desfavor do Agravante, até a apreciação do mérito aqui debatido; ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a de reconhecer como indevida a diferença de saldo apresentado pela contadoria, devendo a decisão ser cassada a fim de promover a correção do cálculo apresentado.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Consignatória n. 0026569-93.2004.8.11.0041, Código 179306, Processo 2361/2008, homologou cálculo da perícia judicial.

Pois bem.

Cinge-se, à regularidade e exatidão do laudo pericial homologado pelo juízo singular, sob o crivo da coisa julgada material, que já fixou os parâmetros de correção da dívida, e aos efeitos jurídicos decorrentes da não resposta aos quesitos suplementares apresentados pela parte agravante.

Conforme se extrai da sentença originária, o título judicial determinou expressamente: exclusão da TR, com substituição pelo INPC; aplicação de juros remuneratórios à taxa de 10% ao ano, com capitalização anual; adoção do sistema de amortização da Lei nº 4.380/64, art. 6º, alínea “c”, afastando-se o sistema Price e séries graduadas; compensação dos valores pagos a maior; incidência de juros de mora de 1% ao mês até 10/01/2003, e, após essa data, aplicação da taxa do art. 406 do Código Civil; devolução de valores eventualmente pagos a maior, com correção e juros desde o desembolso.

No caso, a homologação do laudo impugnado baseou-se no entendimento de que o perito teria cumprido todos os comandos sentenciais e respondido adequadamente aos quesitos.

O juízo “a quo” asseverou que não foram apresentados elementos técnicos hábeis a desconstituir a presunção de veracidade do laudo oficial, fazendo incidir a jurisprudência que reconhece força probatória privilegiada às perícias judiciais.

Contudo, a parte agravante apontou inúmeras falhas de método na elaboração dos cálculos, especialmente quanto à ausência de liquidação dos juros vencidos com os pagamentos mensais realizados, contrariando o art. 354 do Código Civil, que determina:

“Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital.”.

O laudo impugnado, segundo demonstrado nos autos e nas planilhas técnicas apresentadas pela instituição bancária, teria desconsiderado a regra de imputação, priorizando a amortização do capital em detrimento da quitação dos juros vencidos. Tal metodologia, embora pareça afastar a capitalização composta, resulta na acumulação indevida dos encargos de mora e na distorção do saldo devedor final, com potencial enriquecimento sem causa da parte exequente.

Além disso, é incontroverso que os quesitos de esclarecimento formulados pela agravante não foram respondidos de forma direta e específica. Trata-se de omissão relevante, pois impede a verificação técnica da aderência dos cálculos aos critérios definidos no título executivo.

Nos termos do art. 477, §2º, inciso I, do CPC, é dever do perito prestar esclarecimentos sempre que suscitadas dúvidas pelas partes, sendo a omissão neste ponto causa suficiente para o reconhecimento de cerceamento de defesa e invalidação da homologação, por inobservância do contraditório.

Ademais, não há, no caso concreto, qualquer justificativa para a homologação dos cálculos, sem prévia resposta às questões técnicas apresentadas, algumas das quais com potencial impacto direto na quantificação do valor exequendo.

Em face disso, verifica-se que a decisão agravada, ao homologar laudo pericial que não observou as diretrizes legais quanto à ordem de imputação dos pagamentos e deixou de responder adequadamente aos quesitos apresentados, incorreu em vício que compromete sua validade.

O laudo pericial, embora elaborado por expert de confiança do juízo, não respondeu aos quesitos essenciais formulados pela parte agravante, tampouco respeitou os critérios legais e judiciais impostos pelo título executivo no que concerne à forma de amortização e imputação dos pagamentos.

A homologação da perícia sem tais esclarecimentos, diante da insurgência tecnicamente fundamentada, compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, violando os arts. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não se trata de rediscussão de matéria já decidida, mas sim da necessidade de garantir que a execução se dê dentro dos parâmetros legais e da coisa julgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para: cassada a decisão que homologou o laudo pericial de ID 58490767 e seus esclarecimentos complementares (IDs 119012877 e 158469345); determinar que o juízo de origem intime o perito judicial para que responda, de forma expressa e fundamentada, aos quesitos complementares apresentados pelo agravante, especialmente os constantes do Capítulo 3; e, após isso, reaprecie os cálculos, oportunizando manifestação das partes, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025